Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF E JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR/DF. RÉUS CIVIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuidando-se de notícias de delitos praticados por civis em processos licitatórios, a competência, em princípio, está afeta ao Juizado Especial Criminal e não a Vara da Auditoria Militar, que detém competência para processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em leis específicas, conforme prevê o art. 125, § 4o, da Constituição Federal.
2. Conflito de competência conhecido para declarar-se competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (Juízo suscitado).